Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004356-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abandono Material, Uso ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), KATIA BERNARDINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.880.501-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE - DROGADIÇÃO -

LIMINAR - CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA - RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793/STF - RECURSO DESPROVIDO.

“A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (ED 0099771-12.2016.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, J. em 06/09/2016, DJE 14/09/2016)

De acordo com o Tema 793/STF,

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Dar/Fazer para proteção ao direito da criança do adolescente no 1392-70.2018.811.0063 (código 109281)
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a municipalidade e o Estado de Mato Grosso, em favor do adolescente Vitor Gabriel da Silva Souza, representado por sua genitora KATIA BERNARDINA DA SILVA ALMEIDA, que -
verbis: “deferiu a liminar pleiteada, determinando que os entes requeridos disponibilizem imediatamente, a internação compulsória em clínica particular e se necessário, o imediato procedimento de desintoxicação. Bem como a possibilidade de serem solicitados outros produtos, medicamentos e procedimentos médicos/ambulatorial/hospitalar”
.

(ID 7222522 – Pág. 4).

Em suas razões, o agravante expõe desalinho às disposições legais da Recomendação n. 31/2010/CNJ, Portaria n. 1135/PRES/TJMT e Provimento n. 02/2015 da CGJMT, tocantes ao encaminhamento da documentação ao NAT, requisitando parecer em 48 horas, sem o que pondera não existir qualquer prova da necessidade de internação e urgência que embasasse uma decisão liminar, tampouco o laudo médico circunstanciado exigido pelo art. 6o “caput” da Lei n. 10.2016/01.

Igualmente, invectiva a determinação para internação em clínica particular, pois existe nosocômio público específico, referindo ao CIAPS.

No viés, alude sobre o tratamento desigual em prejuízo de outros particulares que apresentam critérios maior de prioridade. Reporta, ainda, à repartição de competências dos entes federativos para prestação de saúde, concluindo, em suma, pela competência estadual na hipótese.

Estabelecida essa ordem argumentativa, propõe evidente o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação “
ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionadas com a decisão de piso”
, pelo que requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o envio dos autos ao NAT, para comprovação da necessidade, adequação e urgência da medida. No mérito, requer a reforma da decisão que determinou a internação involuntária, para que, somente após as avaliações médicas e psicológicas, se comprovada a necessidade de internação, esta seja realizada em clínica pública, de competência administrativa do Estado de Mato Grosso.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 7404583 - págs. 1/4).

Em contrarrazões, o agravado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 8259573 - págs. 3/11).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Jorge do Prado, dentre outros judiciosos argumentos, destacou da legitimidade e responsabilidade do agravante, nos termos dos artigos 5.o, caput, 196 e 227, caput, da CF e artigos 3.o, 4o, 7.o, do ECA, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 8747165 - págs. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se na alegação de ausência dos requisitos à concessão “in limine” da internação compulsória, por se tratar de questão médica e não jurídica, com destaque para a não comprovação da necessidade, possibilidade de internação em unidade pública e competência material do Estado, dentre outros.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, (art. 300, §§ 1o, 2o e 3o do CPC).

Nesse norte, sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que deferida a medida liminar, segundo a moldura comportada pelo ordenamento jurídico e os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

Ocorre, todavia, que a despeito da amplitude argumentativa própria de invectiva à decisão liminar inaugural, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público, já em sede de impugnação à contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o bloqueio de valores

nas contas correntes dos requeridos, a fim de garantir a continuidade do tratamento na Clínica RECOMEÇO, por mais 6 (seis) meses, a partir de agosto/2018, haja vista o teor da certidão de fl. 161 (ID 7222544

- pág. 12)

A decisão agravada pode ser assim resumida -
verbis:

“O Ministério Público manifestou as fls. 168/182, pugnando continuidade do tratamento na Clínica Recomeço, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do mês de agosto.

Às fls. 45/46, a liminar foi deferida, sendo determinado o bloqueio judicial para custeio de 03 (três) meses de tratamento do jovem.

Certificou-se às fls. 161, que o adolescente permaneceu realizando tratamento de desintoxicação desde o mês de agosto, sendo realizado o pagamento de tão somente 03 (três) meses.

(...)

A saúde é direito de todos e dever do Estado, segundo o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, aí considerados não são (rectius: só) União, mas Estado e Municípios.

(...)

Assim, diante do exposto e nos termos do art. 213 do ECA, defiro o pedido do Ministério Público de fls. 168/182, e determino que:

a) (...) encaminhem-se os em carga a PGE e PGM para que os Requeridos tomem ciência que o jovem continua realizando tratamento de drogadição por mais 06 (seis) meses.

b) Após,
certifique-se
, se ouve impugnação ou recurso desta decisão, em seguida, proceda-se ao bloqueio judicial por intermédio BANCEJUD, sendo 50% na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A (...) 50% na conta Estado de Mato Grosso (...), para: Pagamento de seis meses restantes em favor do adolescente Vitor Gabriel da Silva Souza”
(id. 7222545 - págs. 3/4).

A esta altura do processo, portanto, em que se discute a continuidade de internação e tratamento de adolescente submetido à droga, além de a emissão de parecer positivo do NAT não constituir condição de procedibilidade da ação civil pública, a serôdia exigência não teria qualquer consequência prática no estágio processual.

A exemplo dessa matéria (NAT), outras tantas apresentadas sob os seguintes títulos
: ausência de laudos médicos e psicológicos; atendimento público junto ao Centro Integrado de Ausência Psicossocial Adauto Botelho; ausência de comprovação da necessidade de internação; dispositivos da Lei 10.2016/2001 acerca da internação compulsória; ausência de provas para o tratamento desigual - art. 5o “caput” da CF; competência material do Estado - Pacto Federativo e

litisconsórcio passivo simples - gradação de obrigações,
nenhuma delas foi abordada na decisão agravada
.

Ademais, as matérias aqui arguidas, nas razões, também foram deduzidas em contestação, literalmente sob os mesmos títulos, e pendem de análise pelo juízo
a quo
, logo,
o seu exame nesta sede recursal representaria indevida supressão de instância, a ser evitada
(id. 7222528 - pág. 5 até id. 7222538 - pág. 3).

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO REALIZADA POR ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO POR JUIZ DE DIREITO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PROPRIAMENTE DITA – VIA ESTREITA DO RECURSO - ANÁLISE LIMITADA À DECISÃO AGRAVADA –- PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0099771-12.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016)

Noutro aspecto, a se admitir de ordem pública a matéria afeta a competência material do Estado, fundada no pacto federativo, a compreensão é de que para o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, as pessoas que não possuem condições materiais podem demandar e obter
êxito contra qualquer dos entes da Federação.

Nesse sentido, dispensando encômios, a repercussão geral da questão constitucional versada no Tema 793, RE 855.178 -–
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. RE 855.178. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime de repercussão geral (Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux). Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente.

(ARE 1165428, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 04/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05/02/2019 PUBLIC 06/02/2019)

A bem da clareza, transcrevo a tese fixada na repercussão geral, acerca do Tema 793, até aqui concordante com o encaminhamento dado à ação principal -
verbis: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao vertente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2019